Tribunal: TJDFT
Processo: 0767104-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS O MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS AO REGIME DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime de bens da união estável é o da lei vigente ao tempo da constituição da união. Enquanto não houver estipulação, vige o regime de comunhão parcial de bens, sendo possível a alteração de regime de bens por meio de escritura pública, com efeitos ex tunc, sem a aplicação retroativa do regime de separação total de bens posteriormente pactuada. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.